Tribunal: STF
Processo: RE 561341
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL — Santos — Teto remuneratório — Pretensão da Fazenda em limitar seus vencimentos ao do Prefeito, conforme artigo 37, XI, da Constituição Federal e Emenda nº 41/03 — Desacolhimento — Fixação do limite remuneratório nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal — Inteligência da Emenda Constitucional nº' 19/98 e Resolução nº 236/02, do Supremo Tribunal Federal — Ação julgada procedente — Recursos improvidos, nesta parte, JUROS MORATÓRIOS — Funcionário público municipal — Santos — Teto remuneratório — Condenação da Fazenda à restituição dos valores descontados indevidamente dos vencimentos do servidor, com base na Lei nº 10.474/02 — Incidência de juros a partir da citação, à taxa de seis por cento (6%) aa, conforme artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97, instituído peta Medida Provisória nº 2.180-35/2001 — Recursos oficial e da Fazenda parcialmente providos para esse fim. EMENTA OFICIAL: Nos termos da Emenda Constitucional n°19/98, o teto remuneratório do servidor público é o dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Resolução 236/02, da Suprema Corte, este se constitui teto remuneratório do servidor .“ (e-doc. 4, p. 70).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4, p. 87).

3. No presente recurso extraordinário, o Município de Santos aponta violados os arts. 37, inc. XI, da Constituição da República, e 17 do ADCT. Sustenta que as vantagens pessoais devem ser computadas para efeito do teto constitucional, não sendo devidas as diferenças salariais deferidas. Assevera que o parâmetro do valor máximo devido à autora é a remuneração do prefeito e não a dos ministros do STF. Discorre sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. (e-doc. 4, p. 91).

4. Instado a manifestar-se novamente, em razão do RE n° 606.358/SP, o Colegiado negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:

“Reexame necessário/ Apelação Cível - Recurso Extraordinário - Repercussão Geral - Art. 1.030, II, CPC - Devolução à Turma Julgadora - Teto remuneratório Julgado referente à vantagens pessoais adquiridas pelo servidor -- Matéria diversa daquela deduzida na inicial - Atualização do valor do teto municipal - Lei n° 10.47412002 e Resolução STF n° 23612002 - Decisão mantida. Recursos oficial e voluntário da ré parcialmente providos.” (e-doc. 4, p. 162).

5. Os embargos de declaração protocolados pelo autor na sequência foram rejeitados (e-doc. 4, p. 164).

É o relatório.

Decido. 

6. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Por todos os títulos, correta a respeitável sentença que assentou ser o limite remuneratório do servidor, sob a égide e eficácia da Emenda Constitucional n° 19/98, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se ainda que, com a edição da Resolução n° 236/02, da Excelsa Corte, este se tornou o novo limite remuneratório.
 Cuidou-se nada menos que emprestar eficácia a disposição constitucional e ato administrativo complementar, do que, sob tal aspecto, o veredicto recorrido só merece aplausos.
 Mas este é o limite da causa em exame, traçado pelo dispositivo da sentença apelada. O mais, sobretudo em decorrência da superveniente EC 41/03, deve ter trato em decisão administrativa ou judicial que aliás parece eminente, pelo que registram os autos. 
Os juros moratórios sobre a dívida apurada deve ser i contados à taxa de seis por cento ao ano, na forma da MP 2.180-35/01, por diferentemente das dívidas privadas, no âmbito administrativo há de se observar a regra da legalidade estrita. 
Quanto à honorária, considerando-se que o vencedor teve que se aplicar em dois graus de jurisdição, o percentual fixado não se afasta do critério de moderação e equidade, recomendados no caso. 
Por todo o exposto e na forma já explicitada, dá-se I parcial provimento aos recursos.” (e-doc. 4, p. 71-72; grifos acrescidos). 


7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o objeto da presente demanda diz respeito ao recebimento de diferenças salariais em decorrência da não atualização, pelo município, do teto constitucional vigente em determinada época. Nada foi decidido a respeito de vantagens pessoais. Por outro lado, foi expressamente consignado que a ação não versava sobre o período após a edição EC n° 41, de 2003, cujos efeitos deveriam ser questionados em novo ajuizamento ou de forma administrativa.

8. Nas razões do recurso extraordinário, entretanto, o recorrente sustentou:

“Em verdade considerou que o teto remuneratório estipulado pela EC 41/04, revestido de legalidade, mas em seu cálculo devem ser excluídas as vantagens pessoais dos servidores. 
Aqui, cinge-se o descontentamento municipal com relação a v. acórdão, pois as vantagens pessoais é que resultam na ultrapassagem do teto concedido constitucionalmente. 
Todavia, a pretensão trazida não carece de respaldo legal, já que em razão do advento da Lei Municipal nº 2298/2004 de 31/12/2004, completou a nível municipal a fixação do subsídio do Prefeito em R$ 8.890,00, a partir de 1º/01/2005. 
Esta lei municipal veio exatamente complementar os preceitos já trazidos pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal já com a nova redação dada pela EC nº 41/2003, estabelece que a remuneração, os subsídios, proventos , pensões e outras espécies remuneratórias, cumulativas ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,. em espécie , no caso do município do Prefeito. 
De toda sorte, não há dúvida de que o posicionamento adotado pelo Tribunal recorrido vai de encontro aos dispositivos constitucionais insertos no artigo 37, XI, e 17 do ADCT, posto que impede a necessária adequação entre os proventos do servidor inativo, oriundo da Colenda Câmara Municipal e os limites constitucionalmente estabelecidos. 
As vantagens concedidas na exordial estão em sua totalidade abrangidas pelo limite constitucionalmente estabelecido, tal como declarado pelo Pretório Excelso. Então, sustenta o Município que no caso vertente, estas devem ser inclusas no complexo remuneratório da autora para fins de limitação de seus vencimentos na forma estatuída pela Lei Maior. 
Como demonstrado, as alegações contidas na exordial devem ser refutadas, já que os proventos da Autora, por ultrapassarem aos percebidos pelo Sr Prefeito Municipal, foram limitados consoante previsto nas o normas constitucionais supra mencionadas. 
(...)
A emenda Constitucional nº 41/2003, não permite mais qualquer questionamento acerca do limite Constitucional
(...)
De mais a mais, a Emenda 19, de 1998, ratificou tal entendimento ao dar nova redação ao inciso XI do artigo 37, fazendo menção expressa às referidas vantagens pessoais, não deixando margem à qualquer dúvida no que toca à adequação dos vencimentos aos limites previstos em nível constitucional. 
Em consonância a esta emenda tem-se a Emenda Constitucional 41/2003, que tratou do tema de forma coerente pondo fim a eterna demandas, dando a nova redação ao artigo 37, inciso XI, este que embasa os comandos do presente recurso.
(...)
De mais a mais, com a nova redação dada pela EC nº 41/2003, retira-se qualquer ponto nebuloso acerca da possibilidade da efetivação do limite constitucional, uma vez que esta nova redação afasta, ao menos em princípio, aplicação da jurisprudência e das determinações legais e regulamentares formuladas na vigência do teto original das Emendas 19 e 20.” (e-doc. 4, p. 91-101; grifos acrescidos).

9. Nesse cenário, é possível perceber que a parte recorrente aludiu a tema diverso, deixando de rebater os fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
 (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabíveis honorários recursais, tendo em vista que a interposição do recurso ocorreu antes da vigência do CPC de 2015. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator